Tribunal: TJDFT
Processo: 0751728-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. DESLINDE DA CAUSA. MAGISTRADO SEM CONHECIMENTO TÉCNICO NECESSÁRIO. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE INEQUÍVOCA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Por não terem sido apresentadas informações e documentos que pudessem demonstrar de forma evidente a melhor solução da controvérsia, o Juízo de origem foi coerente e cauteloso ao determinar a realização da prova pericial, tendo, inclusive, determinado a inversão do ônus da prova que recairia sobre o ora agravante.
2. Sendo o magistrado o destinatário das provas e responsável pela adequada e justa prestação jurisdicional, pode, inclusive, determinar, de ofício, a realização de prova pericial, imparcial, técnica e hábil que possibilite a melhor solução da demanda, nos termos preconizados pelo art. 370, do Código de Processo Civil.
3. Na situação vertente, pelas provas colacionadas, verifico que a prova pericial se mostra adequada ao caso e necessária para a efetiva prestação jurisdicional.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.